Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
RAI: 1003081-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S/A
AGRAVADAS: BARBOSA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI - ME
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ S/A em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1001469-51.2018.8.11.0002, ajuizada pelas empresas BARBOSA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME e KEDMA DA SILVA BARBOSA EIRELI – ME, que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial e decisão judicial a respeito.
Em suma, o banco questiona a prorrogação da blindagem, alegando que nos termos do artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, esta é improrrogável.
Pondera que além de a decisão contrariar a lei, não há nos autos previsão de quando será realizada a Assembleia Geral de Credores, tampouco quando o Plano de Recuperação Judicial será deliberado, razão pela qual a prorrogação do stay period está condicionada a prazo indeterminado, evento futuro e incerto.
Informa ainda que a recuperação foi distribuída em 27/02/2018, bem como a recuperação judicial foi deferida em 08/03/2018 e o respectivo Plano de Recuperação foi apresentado em 10/05/2018.
No mais, assevera que a decisão agravada causa enorme e prejuízo ao agravante, na medida em que a empresa está protegida pela prorrogação do stay period, até a decisão sobre a homologação do plano em AGC, ou não, do plano de recuperação judicial, a qual não tem data para ocorrer.
Por fim, pugna pela liminar recursal para que seja concedido o efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, fixando o prazo inferior ao mínimo legal previsto de 180 (cento e oitenta) dias ou até a realização da AGC que está designada para ocorrer em primeira convocação em 25 de março de 2021 e em segunda convocação em 1o de abril de 2021.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, da forma que foi deferida a prorrogação do período de blindagem, a priori, se mostra presente a possibilidade do direito.
Não é de se olvidar que a legislação que rege a matéria (Lei no 11.101/2005) traz no seu artigo 6o, § 4o, de forma clara e expressa que o prazo do stay period é improrrogável:
"Art.6o, §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo - se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial." Grifei.
No caso em comento, trata-se de Recuperação Judicial que foi deferida há aproximadamente 03 (três) anos, inclusive, ultrapassando o prazo de seu encerramento, sem, contudo, sequer ter sido realizada a Assembleia Geral do Credores.
Por outro lado, tivemos praticamente o ano inteiro de 2020 assolado pela pandemia do coronavirus (COVID 19), continuando até os dias atuais, o que prejudicou vários processos de recuperação judicial, principalmente no que tange à realização das Assembleias de Credores, onde há aglomerações de pessoas, razão pela qual o CNJ editou a Recomendação no 63 de 31 de março de 2020, referente aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação judicial empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrentes das medidas de combate à contaminação pelo novo corona vírus causador da Covid-19. Dentre as recomendações prevê:
"(...) Art. 2o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19.
Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia Geral de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível.
Art. 3o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que prorroguem o prazo de duração da suspensão (stay period) estabelecida no art. 6o da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, nos casos em que houver necessidade de adiamento da realização da Assembleia Geral de Credores e até o momento em que seja possível a decisão sobre a homologação ou não do resultado da referida Assembleia Geral de Credores.
Art. 4o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que podem autorizar a devedora que esteja em fase de cumprimento do plano aprovado pelos credores a apresentar plano modificativo a ser submetido novamente à Assembleia Geral de Credores, em prazo razoável, desde que comprove que sua capacidade de cumprimento das obrigações foi diminuída pela crise decorrente da pandemia de Covid-19 e desde que estivesse adimplindo com as obrigações assumidas no plano vigente até 20 de março de 2020.
Parágrafo único. Considerando que o descumprimento pela devedora das obrigações assumidas no plano de recuperação pode ser decorrente das medidas de distanciamento social e de quarentena impostas pelas autoridades públicas para o combate à pandemia de Covid-19, recomenda-se aos Juízos que considerem a ocorrência de força maior ou de caso fortuito para relativizar a aplicação do art. 73, inc. IV, da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
Art. 5o Recomendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que determinem aos administradores judiciais que continuem a realizar a fiscalização das atividades das empresas recuperandas, nos termos da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, de forma virtual ou remota, e que continuem a apresentar os Relatórios Mensais de Atividades (RMA), divulgando-os em suas respectivas páginas na Internet.
Art. 6o Recomendar, como medida de prevenção à crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo o território nacional, que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus Covid-19 (...).” Grifei.
Portanto, neste particular, o Juiz singular cumpriu a recomendação do CNJ, suspendendo o prazo de blindagem, no entanto, estabeleceu que tal prazo fosse prorrogado até deliberação final dos credores sobre o Plano de Recuperação Judicial e decisão judicial a respeito, o que de fato deixa transparecer prazo indeterminado, evento futuro e incerto.
Desta forma, levando em consideração que a Assembleia Geral dos Credores poderá ser realizada de forma virtual, conforme recomendação acima, faz-se necessário fixar um prazo de prorrogação do stay period, a fim de evitar a sensação de prazo indeterminado, contrariando o ordenamento jurídico de regência a própria recomendação do CNJ.
Assim sendo, em cumprimento à Recomendação no 63 de 31 de março de 2020, do CNJ e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante da concordância do agravante, a prorrogação deve se dar no prazo máximo de 120 dias, tempo mais que suficiente para a publicação do 2a edital de credores e da realização de eventual Assembleia Geral de Credores de forma virtual, se for o caso.
No mais, o perigo de dano mostra-se evidente, visto que a demora na conclusão do plano de recuperação judicial tem como consequência lógica prejuízos a todos os credores e à própria recuperanda.
Desta feita, defiro a liminar recursal para determinar a prorrogação do stay período pelo prazo de 120 (cento) dias, a contar da liminar concedida no RAI: 1001860-07.2021.8.11.0000 interposto por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOP S/A (AYMORÉ), contra o mesmo despacho, no qual foi concedido o mesmo prazo acima.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se
Cuiabá, 07 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora